Tribunal: TJSP
Processo: 1038667-22.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Ao autor incumbia o ônus de provar a dinâmica do acidente, a saber, que o veículo da ré atingiu a motocicleta em sua traseira. A dinâmica do acidente narrada não inicial não condizia com a prova documental que a instruiu e, não obstante a revelia, ao

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Ao autor incumbia o ônus de provar a dinâmica do acidente, a saber, que o veículo da ré atingiu a motocicleta em sua traseira. A dinâmica do acidente narrada não inicial não condizia com a prova documental que a instruiu e, não obstante a revelia, ao autor incumbia o ônus de provar tal dinâmica, o que não se verificou. Por outro lado, a testemunha presencial arrolada pela ré confirmou a narrativa dos fatos segundo a sua versão, ou seja, que a colisão se deu na ocasião em que o motociclista que seguia à sua frente mudou de faixa e atingiu a lateral de seu veículo. Improcedência da ação.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038667-22.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANDREA
GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDRO MARTINS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038667-22.2016.8.26.0602 -Voto no 24263
2
Apelação n° 1038667-22.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba - 4a Vara Cível
Apelante: Andrea Gonçalves da Silva
Apelado: Pedro Martins dos Santos
Juiz de Direito Dr. Danilo Fadel de Castro
Voto no 24263
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré.
Ao autor incumbia o ônus de provar a dinâmica do acidente, a
saber, que o veículo da ré atingiu a motocicleta em sua traseira. A
dinâmica do acidente narrada não inicial não condizia com a prova
documental que a instruiu e, não obstante a revelia, ao autor
incumbia o ônus de provar tal dinâmica, o que não se verificou.
Por outro lado, a testemunha presencial arrolada pela ré confirmou
a narrativa dos fatos segundo a sua versão, ou seja, que a colisão
se deu na ocasião em que o motociclista que seguia à sua frente
mudou de faixa e atingiu a lateral de seu veículo. Improcedência
da ação.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 200/208, destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por PEDRO MARTINS DOS SANTOS, em relação a
ANDREA GONLAÇVES DA SILVA, julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando a ré no pagamento de indenização (a) por danos
materiais (emergentes), no valor de R$633,60, com correção monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, (b)
por lucros cessantes, no valor mensal de R$1.323,67, desde o 16o dia do
afastamento do autor de seu trabalho até o final da convalescença, com
correção monetária desde os vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038667-22.2016.8.26.0602 -Voto no 24263
3
partir da citação e (c) por danos morais, no valor de R$10.000,00, com
correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação; considerando que o autor decaiu de pequena parte
do pedido, condenou a ré, por inteiro, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da
condenação, observando ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a ré (f. 212/223), alegando, em suma, que: (a) a
inicial não descreveu a dinâmica dos fatos, se limitando a mencionar
genericamente que houve uma colisão na traseira da motocicleta pilotada
pelo autor, não havendo prova inequívoca de culpa da ré pelo acidente; (b)
foi o próprio autor que causou o acidente quando, ao tentar mudar de faixa
do meio para a esquerda, onde trafegava a ré, colidiu a parte traseira da
motocicleta contra o lado direito do veículo, havendo prova testemunhal
nesse sentido; (c) não há prova dos alegados danos morais, nem tampouco
que o autor teve que se afastar de suas atividades laborativas; (d) caso
mantida a condenação por danos morais, seu valor merece ser reduzido.
A apelação, isenta de preparo por ser a ré apelante
beneficiária da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 226/232).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 28/01/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 209/211); a
apelação, protocolada em 03/02/2020, é tempestiva.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência da colisão, no dia 22/09/2016, por volta das
7h da manhã, entre a motocicleta pilotada pelo autor e o veículo dirigido
pela ré (f. 30/33).
Narrou o autor, no boletim de ocorrência, que transitava
sentido centro quando sentiu uma colisão na traseira de sua moto, e, com o
impacto, caiu no chão; narrou a ré, por sua vez, que transitava na avenida,
no sentido centro, e percebeu quando o motociclista que seguia à sua frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038667-22.2016.8.26.0602 -Voto no 24263
4
mudou de faixa e atingiu a lateral de seu veículo.
No relatório do policial que lavrou a ocorrência constou que
as partes transitavam no mesmo sentido, quando o veículo se chocou com
a lateral na motocicleta, vindo o motociclista a sofrer uma queda (f. 33).
Na inicial desta ação indenizatória, alegou o autor que ao
trafegar com sua motocicleta, freou em determinado momento e sentiu uma
colisão na traseira, vindo imediatamente a cair no chão.
Conforme já decidido no acórdão anteriormente proferido (f.
148/155), a ré é revel, e a revelia ensejou a presunção de veracidade dos
fatos afirmados na inicial.
Todavia, tal presunção não conduz automaticamente à
procedência dos pedidos porque, como também constou daquele
julgamento, a descrição, no boletim de ocorrência, dos danos causados nos
veículos, não corresponde à narrativa da inicial, tendo o autor alegado que
sofreu colisão traseira em sua motocicleta, mas no documento policial
constou que os danos na motocicleta foram em sua lateral direita (f. 32).
Assim, não obstante a revelia, a primeira sentença proferida
nestes autos foi afastada para a produção de provas a respeito da dinâmica
do acidente narrado na inicial, considerando que a prova documental
existente nos autos não roborou as alegações do autor.
Na audiência de instrução, o autor desistiu da oitiva das
testemunhas que arrolou, tendo sido ouvida apenas uma testemunha
arrolada pela ré (f. 181).
José Celso de Lima Araújo relatou, em suma, que: (a)
conhece a autora, que é amiga de sua enteada; (b) no dia dos fatos,
trafegava num caminhão atrás da motocicleta e do veículo da ré, e viu que a
moto encostou na lateral do carro e caiu; (c) os veículos estavam
trafegando bem devagar, o trânsito estava lento; (d) o depoente se dirigia a
Itapetininga, para realizar entregas; (d) o acidente ocorreu umas 7h da
manhã; (e) a pista é composta de três faixas, o automóvel estava na faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038667-22.2016.8.26.0602 -Voto no 24263
5
da esquerda e a moto estava na faixa do meio, onde o depoente também
estava; (f) a moto estava entre a faixa da esquerda e a do meio e tentou
sair, momento em que encostou no carro; (g) passado um tempo desse
acidente, a enteada do depoente disse que sua amiga estava sendo
processada, tendo aceitado depor para falar o que havia presenciado; (h)
estava a uns 40 ou 50m da motociclista, uma distância de uns três ou
quatro carros à sua frente; (i) a ré não tentou passar para a faixa do meio;
(j) o carro da ré foi danificado em sua lateral direita traseira, não se lembra
qual era o carro, mas se lembra que era de uma cor escura.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação comporta provimento.
No acórdão anteriormente proferido, que deferiu a produção
de provas, constou expressamente que, não obstante a revelia, era
necessária a produção de provas a respeito da dinâmica do acidente, pois a
prova documental existente nos autos não roborava as alegações da inicial.
Não obstante tenha o autor alegado que sofreu colisão
traseira em sua motocicleta, o que conduziria à presunção de culpa da ré
pelo acidente, a ele incumbia o ônus de provar a dinâmica do acidente, a
saber, que realmente o veículo da ré atingiu a motocicleta em sua traseira.
E desse ônus não se desincumbiu.
Ao contrário, a ré trouxe testemunha presencial, que
confirmou a narrativa dos fatos segundo a sua versão, ou seja, que a
colisão se deu na ocasião em que o motociclista que seguia à sua frente
mudou de faixa e atingiu a lateral de seu veículo.
Ainda que se vislumbrasse a suspeição dessa testemunha,
como entendeu o MM Juiz, em razão de a ré ser amiga de sua enteada, ou
porque teria se confundido quanto à distância em que estava dos veículos
envolvidos no acidente ou, finalmente, por não saber qual era o modelo do
veículo da ré, ainda assim não seria possível se concluir pela
responsabilização da ré pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038667-22.2016.8.26.0602 -Voto no 24263
6
Isso porque, como já salientado neste julgamento, a
dinâmica do acidente narrada na inicial não condizia com a prova
documental que a instruiu e, não obstante a revelia, ao autor incumbia o
ônus de provar tal dinâmica, o que não se verificou.
Nesse quadro, a improcedência da ação se impõe.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar a
ação improcedente, com a condenação do autor no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa (R$51.957,27), acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Deverá a ré, entretanto, comprovar melhora na fortuna do
autor para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ele beneficiário
da assistência judiciária.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator